Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005920-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (EMBARGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERSON NEY RIBEIRO VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERSON NEY RIBEIRO VILELA - CPF: 003.747.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado agravo interno por perda superveniente do objeto, em razão da satisfação integral do crédito exequendo com expedição de alvará e carta de arrematação.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se há contradição entre a declaração de perda de objeto por satisfação do crédito e a pendência de análise sobre a nulidade da execução; e (ii) se houve omissão na apreciação da ilegitimidade ativa, arguida como matéria de ordem pública.

III. Razões de decidir

3. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna, existente entre fundamentos inconciliáveis do próprio julgado. No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação coerente ao reconhecer a perda do objeto, aplicando o art. 932, III, do CPC, em razão da satisfação do crédito.

4. A alegada omissão não se verifica, pois a decisão embargada fundamentou de forma suficiente que a perda superveniente do objeto afastou a necessidade de análise do mérito recursal, ainda que versasse sobre questão de ordem pública.

5. O recurso configura mera tentativa de rediscussão da matéria, hipótese não admitida nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna, não configurada quando a decisão aplica de forma coerente a perda superveniente do objeto. 2. Configurada a perda superveniente do objeto, dispensa-se a análise do mérito recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que julgou prejudicado o agravo interno por perda superveniente do objeto. (cf. Id. no 308349367).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta contradição e omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento da perda de objeto por "satisfação integral do crédito" em recurso que questionava a validade da própria execução, bem como alegada omissão sobre a natureza de ordem pública da ilegitimidade ativa.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja sanada a contradição e suprida a omissão, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo. (cf. Id. no 313735396).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de contradição entre a declaração de perda de objeto por satisfação integral do crédito e a pendência de análise sobre nulidade da execução, bem como suposta omissão quanto à natureza de ordem pública da ilegitimidade ativa.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, não se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Quanto à alegada contradição, cumpre esclarecer, desde logo, que a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (AgInt no AREsp n. 2.358.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

A parte embargante alega contradição sob o fundamento de que seria contraditório declarar "
satisfação integral do crédito
" como causa de perda de objeto quando o recurso questiona a própria validade da execução.

Porém, nesse aspecto, se observa que o acórdão decidiu de forma logicamente coerente ao aplicar o instituto da perda superveniente do objeto previsto no art. 932, III do CPC, fundamentando que "
a expedição do alvará de levantamento e da carta de arrematação demonstram que o crédito foi integralmente satisfeito, tornando despicienda qualquer manifestação deste Tribunal sobre a legitimidade do exequente ou a validade dos atos executivos
".

Não há, portanto, proposições inconciliáveis no texto do julgado, mas sim aplicação sistemática de instituto processual consolidado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

No que tange à suposta omissão sobre a análise da ilegitimidade ativa como matéria de ordem pública, verifica-se que o acórdão expressamente fundamentou sua decisão na perda superveniente do objeto, concluindo que a satisfação integral do crédito eliminou a utilidade prática do recurso.

Tal fundamentação é suficiente e adequada, pois quando configurada a perda de objeto por fato superveniente, dispensa-se a análise do mérito recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

O prequestionamento se satisfaz com a análise substancial da questão jurídica, não sendo indispensável a menção expressa ao dispositivo legal específico, conforme já assentado pela jurisprudência desta corte.

Conforme já decidido por este Tribunal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)".

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça leciona que "
para que se configure o prequestionamento, basta que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
". (AgInt no REsp n. 1.968.970/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

A irresignação manifestada pela embargante, embora compreensível diante da decisão que lhe foi desfavorável, não encontra amparo nos vícios legalmente previstos para os embargos de declaração, constituindo, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite nesta via processual.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à atribuição de efeitos modificativos, salvo em caso de comprovada omissão, obscuridade, contradição ou erro material
" (N.U 0000739-58.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025